Tribunal: TJES
Processo: 5009080-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009080-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERLEY FACO BARBOSA

AGRAVADO: JOAO DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADOR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A renúncia ao benefício de ordem pelo fiador, expressa no contrato, é válida, tornando-o solidariamente responsável pelos débitos resultantes da relação locatícia, nos termos da jurisprudência consolidada.

2. A alegação de impenhorabilidade de verbas de caráter alimentar deve ser comprovada, não bastando a simples afirmação.

3. O bloqueio pelo sistema SISBAJUD observou a ordem de preferência para penhora prevista no art. 835, I, do CPC, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5009080-64.2024.8.08.0000

Agravante:
Wanderley Faco Barbosa

Agravado:
João da Silva Junior

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wanderley Faco Barbosa contra a decisão de id. 45962767, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória nos autos do cumprimento de sentença requerido por João da Silva Junior, na qual o Magistrado de origem determinou o bloqueio de valores pelo sistema Sisbajud, com reiteração automática (teimosinha) pelo prazo de trinta dias.

Nas razões recursais de id. 8986378, o agravante alega em síntese que (a) foi fiador da empresa PGD Mauri Informática Ltda. em contrato de locação; (b) não foi intimado da sentença nem do início de seu cumprimento; (c) o bloqueio efetuado em sua conta bancária não observou o contraditório e ampla defesa; (d) faz jus ao benefício de ordem, pois sua responsabilidade é subsidiária; (e) a verba bloqueada é impenhorável; e (f) o recurso merece provimento para reformar a decisão e determinar o desbloqueio do numerário.

Decisão liminar proferida no id. 9369683, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 10401132.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A questão a ser analisada no presente agravo de instrumento diz respeito à validade do bloqueio de valores decretado em cumprimento de sentença, bem como à alegação de cerceamento de defesa, impenhorabilidade de verbas e eventual violação ao benefício de ordem.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade por ausência de intimação, entendo que a tese não merece acolhida.

O agravante foi devidamente citado na fase de conhecimento, conforme certidão de fls. 32v dos autos de origem, e a intimação pessoal quanto ao cumprimento de sentença também foi devidamente realizada, conforme certidão de fls. 87v.

A sentença transitou em julgado, e as tentativas de localização de bens e valores foram realizadas regularmente pelo exequente, sem que se verificasse qualquer nulidade ou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que a responsabilidade do fiador que renuncia o benefício de ordem é solidária, o que, no caso presente, foi feito por meio da cláusula XVIII (fls. 15v/16):

“
O colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou o entendimento de que
‘Nos termos do art. 828, II, do Código Civil, o benefício de ordem não aproveita ao fiador que se obriga como devedor solidário’
(AgInt no AREsp 1254114/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, data do julgamento: 21-08-2018, data da publicação/fonte:DJe em 24-08-2018) e de que
‘A renúncia do fiador ao benefício de ordem é válida nos contratos de locação, nos termos do art. 828, I, do CC/2002’
(AgInt nos EDcl no REsp 1564430/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe em 25-05-2018).” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5001963-27.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador ADIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.06.2022)

Não há, portanto, que se falar em violação ao benefício de ordem, estando o fiador plenamente responsável pelos débitos resultantes da relação locatícia, conforme a coisa julgada.

No tocante à alegada impenhorabilidade dos valores, o agravante também não tem razão. Embora o Código de Processo Civil proteja verbas de caráter alimentar (art. 833, IV), a simples alegação de que os valores bloqueados têm tal natureza não é suficiente para afastar a penhora.

Frise-se que a declaração de imposto de renda apresentada pelo próprio agravante indica a existência de outros ativos financeiros em saldo de caixas e bancos, perfazendo a quantia de R$ 190.250,00 (cento e noventa mil duzentos e cinquenta reais). Esse montante excede os limites de impenhorabilidade previstos no art. 833, X, do CPC, o que afasta a proteção pleiteada, permitindo, assim, a constrição judicial.

Ainda que o agravante tenha sustentado a natureza alimentar dos valores, verifico que o bloqueio efetuado pelo sistema SISBAJUD observou a ordem de preferência para penhora prevista no art. 835, I, do CPC, que prioriza a constrição de valores em espécie, não havendo elementos que justifiquem a suspensão da medida.

Nesse viés, entendo que a decisão recorrida não afronta o devido processo legal, tampouco viola os direitos do agravante.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo integralmente a decisão que determinou o bloqueio dos valores para satisfação do débito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.